Tribunal: TJMT
Processo: 0012414-25.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012414-25.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS BRAGA DA SILVA - CPF: 044.016.101-05 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 041.874.501-30 (VÍTIMA), WESLEY JOSE DOS SANTOS - CPF: 840.124.121-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DA DEFESA – REAJUSTE DA PENA DE MULTA ESTIPULADA PARA CADA DELITO – PROCEDÊNCIA - DESPROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT – REDUÇÃO DAS PENAS PECUNIÁRIAS PARA O MÍNIMO LEGAL – APELO
PROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

- A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à sanção privativa de liberdade, levando-se em conta o mínimo e o máximo abstratamente previstos para o tipo penal, além dos referenciais dispostos no art. 49 do CP (de 10 a 360 dias-multa; logo, se no caso concreto não foi observado tal parâmetro, necessário se faz a redução da reprimenda pecuniária para o mínimo legal, em equilíbrio, assim, com as penas privativas de liberdade que foram impostas ao apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
LUCAS BRAGA DA SILVA
contra sentença anexada sob o ID. 166408446, em que foi condenado às penas de:
6 meses
de
detenção, e 10 dias-multa
(art. 306, Lei n. 9.503/97 -
Embriaguez ao volante
); de
3 anos
de
reclusão, e 36 dias-multa
(art. 16, da Lei n. 10.823/06 -
Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo com Numeração Raspada
); de
15 dias
de
detenção, e 10 dias-multa
(art. 330 -
Desobediência
); de
2 anos
de
reclusão, e 24 dias-multa
(art. 15 da Lei n. 10.823/06 –
Disparo de arma de fogo
);
2 meses
de
detenção
(art. 329, CP -
Resistência
) e
1 mês
de
detenção
(art. 147, CP –
Ameaça
). Ao final com base no
art. 69, CP
, a pena foi concretizada em
5 anos
de
reclusão, e 9 meses e 15 dias
de
detenção,
em regime
semiaberto,
com o pagamento de
80 dias-multa,
além da
suspensão para dirigir veículo automotor em via pública
pelo prazo de
2 meses
.

Nas
razões
sob Id. 173661158, a Defesa pugna apenas
o reajuste das penas de multa
fixadas para os delitos de
Porte de arma de fogo com Numeração Raspada
(3 anos de reclusão, e
36 dias-multa
) e
Disparo de arma de fogo
(2 anos de reclusão, e
24 dias-multa
), alegando que elas são guardam nenhuma proporção com as sanções privativas de liberdade, fixadas no mínimo legal.

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
provimento
do recurso (Id. 174296667);
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 181663189):

“Sumário: Apelação Criminal – Ameaça, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência – Inconformismo da defesa – Redimensionamento da pena de multa dos crimes de porte de arma e disparo de arma de fogo ao mínimo legal. Viabilidade – a pena de multa deve ser proporcional à pena corpórea fixada, demandando fundamentação concreta pelo juízo sentenciante no caso de fixação acima do mínimo legal – preceitos jurisprudenciais – Enunciado n° 33 da TCCR/TJMT. - Fundamentação “per relationem” – Recomendação no. 57/CNMP – Necessidade de reforma da sentença nesse ponto – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do RECURSO. ”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
LUCAS BRAGA DA SILVA
foi condenado pelos seguintes crimes:

1 -
Art. 306, LTB
- Embriaguez ao Volante:
6 meses de detenção, e 10 dias-multa
;

2 -
Art. 16, da Lei n. 10.823/06
- Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo com Numeração Raspada:
3 anos de reclusão, e 36 dias-multa
;

3 -
Art. 330, CP
- Desobediência:
15 dias de detenção, e 10 dias-multa
;

4 -
Art. 15 da Lei n. 10.823/06
– Disparo de Arma de Fogo:
2 anos de reclusão, e 24 dias-multa
;

5 -
Art. 329, CP
– Resistência:
2 meses de detenção
;

6 -
Art. 147, CP
– Ameaça:
1 mês de detenção
.

Ao final (art. 69, CP), a pena final foi concretizada em 5 anos de reclusão, e 9 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, com o pagamento de 80 dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Neste apelo, a Defesa pugna, apenas, a
readequação das penas de multa fixadas para os delitos de Porte Ilegal de Arma de Fogo com Numeração Raspada, e Disparo de arma de fogo
, dizendo que as reprimendas foram estipuladas sem guardar proporcionalidade com as sanções privativas de liberdade.

Com razão, a d. Defesa.

Deveras, a exegese concatenada dos artigos 49, 58 e 60 do CP, permite concluir que a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada (art. 49,
caput
, c/c art. 58, do CP); e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado (art. 49, §1.o, c/c art. 60, do CP).

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n. 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“33. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE no 9998, de 11/04/2017)

In casu
, a quantidade de dias-multa não guardou, de fato, a devida correspondência com as penas privativas de liberdade imposta, as quais quedaram-se no patamar mínimo previsto aos delitos, ao passo que as penas de multa restaram estabelecidas em
quantum
bem acima, sem qualquer fundamentação apresentada pelo Magistrado
a quo.

Logo, seguindo o raciocínio do juiz sentenciante, se a pena privativa de liberdade de cada delito foi fixada no mínimo previsto, a pena de multa também deve seguir na mesma proporção.

Diante disso, sem digressões desnecessárias, reduzo as penas de multa referentes aos delitos do art. 14 e do art. 15, da Lei n. 10.823/06 para o mínimo legal, e
fixo-as em 10 dias-multa.

Estabeleço, pois, ao apelante, a pena de
3 anos de reclusão, e 10 dias-multa
pela prática do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo com Numeração Raspada
(Art. 16, da Lei n. 10.823/06), e
2 anos de reclusão, e 10 dias-multa
, pelo crime de
Disparo de Arma de Fogo
(Art. 15, da Lei n. 10.823/06).

Ao final,
na forma do art. 69
e somadas com as outras penas, fica concretizada a reprimenda de
5 anos de reclusão, e 9 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, com o pagamento de 40 dias-multa
,
fixados no patamar de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
mantida intacta a suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
dou provimento
ao apelo de
LUCAS BRAGA DA SILVA
, para
reduzir ao mínimo legal as penas de multa
fixadas aos crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo com Numeração Raspada e Disparo de Arma de Fogo
, nos termos acima estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023